Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de finalização do saneamento, conforme se depreende do contido no ID: 25189394 (RUBENS FERREIRA DE MOURA, SANDRA SOARES DE MELLO e SANDRO SOUZA CARDOSO). O SINDIRETA juntou documentos no ID: 25543506. O Distrito Federal manifestou concordância com a nova documentação (ID: 25932697). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10919115. Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito no ID: 10919387. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), ex vi do ID: 10919553. A suspensão do processo quanto ao tema 810/STF foi revogada pela decisão de ID: 16258710. É o relato necessário. Decido. As declarações que comprovam o vínculo funcional de SANDRA SOARES MELLO e RUBENS FERREIRA DE MOURA foram acostadas no ID: 25545560, págs. 1-2. O ineditismo da demanda em face de RUBENS FERREIRA DE MOURA e de SANDRO DE SOUZA CARDOSO foi comprovado no ID: 25545560, págs. 4-7 e 9-12. Inexistindo recursos pendentes de apreciação, declaro saneado o feito no tocante a RUBENS FERREIRA DE MOURA, SANDRA SOARES DE MELO e SANDRO SOUZA CARDOSO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar as cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 10919115, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 10919553, além dos honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 10919387). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 9 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador